Tribunal: CARF
Processo: 11829.720004/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720004/2017-47
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3401-001.946 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
PERDIMENTO
Recorrentes
TENNIS SPORTS COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora efetue análise dos
documentos apresentados e planilhados pela recorrente. Após, seja propiciado prazo não inferior
a 30 dias para manifestação das partes. Ao final, retornem o processo ao CARF para prosseguir o
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Larissa Nunes Girard (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa TENNIS SPORTS
COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,
doravante denominada TENNIS, referente à pena de perdimento por dano ao erário das
mercadorias importadas pelas Declarações de Importação listadas nos autos, convertida em
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela impossibilidade de sua apreensão, nos
termos do art.23, IV, V e §3o do Decreto-Lei n° 1.455/1976, com crédito tributário no valor total
R$ 17.497.135,44 (dezessete milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, cento e trinta e cinco
reais e quarenta e quatro centavos).
Foram arrolados como responsáveis solidários as empresas SPORTING
PRODUCTS DO BRASIL LTDA, CNPJ 02.989.949/0001-91, aqui denominada SPORTING,
RAQUETES COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, CNPJ 10.656.208/0001-17,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720004/2017-47
Fl. 32291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.946 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720004/2017-47

doravante denominada RAQUETES, e FLORSOF ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
LTDA - ME, CNPJ 08.846.874/0001-76, doravante denominada FLORSOF, e os sócios
FABIAN GUSTAVO PALMIERI (sócio administrador da SPORTING e ex-sócio da TENNIS),
doravante Sr. FABIAN, e sua esposa SILVIA MARIA CARMEN TOYAA PALMIERI (sócia
administradora da TENNIS e ex-sócia da SPORTING), doravante Sra. SILVIA.
O acórdão DRJ excluiu do pólo da solidariedade tributária a empresa FLORSOF
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA - ME, CNPJ 08.846.874/0001-76, e por isso
recorreu de ofício ao CARF.
Existe um Auto de Infração apartado (no 11829.720003/2017-01) de aplicação de
multa de 10% do valor das importações contra a empresa Sporting Products por cessão de nome.
O julgamento no CARF foi convertido em diligência, Resolução no 3401-001.824,
de 27/03/2019, para que se efetuasse o confronto entre o estoque existente à época e as
importações realizadas no período, para que se verifique, conclusivamente, se havia mercadorias
que poderiam ter sido apreendidas.
As empresas e as responsáveis solidárias apresentaram resposta à diligência, e a
unidade preparadora se limitou a receber as respostas e encaminhar ao CARF sem efetuar
nenhuma análise.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
A Resolução de conversão do julgamento em diligência foi efetuada por haver
alegação das recorrentes quanto a existência de estoque à época da aplicação da multa o que
inviabilizaria a conversão da pena de perdimento em multa substitutiva.
No Relatório fiscal, fls. 86, a fiscalização informa que não foi possível a
apreensão das mercadorias por não ser possível fazer o vínculo entre as Declarações de
Importação e o estoque.
Assim consta na Resolução:
Apesar do parecer da DRJ entendo que deve ser verificado o alegado pelas recorrentes.
Por isso proponho a conversão do julgamento em diligência para que se faça o
confronto entre o estoque existente à época e as importações realizadas no período para
se concluir se existiam mercadorias que poderiam ter sido apreendidas.
Não entendo que deve ser juntada provas ao processo, momento esse não mais oportuno
para tanto, mas sim analisar as provas e documentos que já estão acostadas ao processo.
Como a alegação é das recorrentes, as mesmas deverão ser intimadas pela unidade de
origem para apresentar a tabela confrontando o estoque com as importações, conforme
solicita em seu Recurso Voluntário.
Pelo exposto conheço dos Recursos Voluntários e voto pela conversão em diligência,
para que se faça o confronto entre o estoque existente à época e as importações
Fl. 32292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.946 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720004/2017-47

realizadas no período, para que se verifique, conclusivamente, se havia mercadorias que
poderiam ter sido apreendidas.
Entendo que a diligência foi parcialmente cumprida. As empresas e responsáveis
solidários apresentaram sua análise do estoque, entretanto não foi efetuada a análise por parte da
unidade preparadora.
Para que a diligência seja integralmente cumprida e o processo chegue a este
órgão julgador em condições de julgamento, a unidade preparadora deverá a partir das
informações prestadas em resposta as intimações e em confronto com os documentos existentes
no processo e informações existentes nos sistemas da RFB, que atestem as informações
planilhadas pelas recorrentes, apresentar análise que comprove ou não a existência de todas as
mercadorias em estoque à época da autuação.
Importante ressaltar que as recorrentes informam que a planilha é demonstrativa
de diversos exemplos, o que poderia redundar, em tese, na aplicação de conversão parcial da
pena de perdimento em multa, ou seja, somente para aquelas que não foram localizadas.
A unidade preparadora poderá agregar outras informações que julgue pertinentes
para a conclusão do julgamento.
Após deverá ser fornecido prazo de 30 (trinta) dias para que as recorrentes
apresentem alegações a respeito do relatório fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 32293
DF CARF MF
Documento nato-digital